Tribunal: TJMT
Processo: 1057557-73.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057557-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEOFILA LURDES DE SOUZA - CPF: 396.545.241-04 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA NO MOTIVO CAUSADOR DA SUSPENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. DANO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Havendo interesse na produção de prova testemunhal em impugnação à contestação, tratando-se de divergência na causa geradora da suspensão do serviço, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

R
ELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 169939264, na reclamação nº 1057557-73.2022.8.11.0001, do 8º JEC, juízo I, que julgou improcedente o pedido indenizatório.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-
PRELIMINAR
: - cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal pretendida; -
MÉRITO
: - corte de energia elétrica de forma indevida; - faturas quitadas; – dano moral configurado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal pretendida
.

A contestação de id. 169939261, registrou a ausência na falha de prestação do serviço, em decorrência de caso fortuito, por fenômeno ambiental atípico, tendo sido restabelecido o fornecimento da energia elétrica no mesmo dia da suspensão.

No entanto, na exordial e impugnação à contestação, a parte Recorrente, alega que o corte ocorreu de forma isolada, no seu padrão, por funcionários da concessionária, no dia 27/08/2022, mas, por estar ausente em razão de viagem, ao retornar para sua residência, constatou a suspensão da energia, tendo sido informada, por sua vizinha que sua energia havia sido cortada há 3 (
três
) dias.

Assim, em decorrência da divergência do que motivou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a Recorrente, pugnou pela realização da audiência de instrução e julgamento, para comprovar o motivo ensejador da presente ação.

O julgamento antecipado da lide teve como fundamento a inexistência de indicação de testemunhas, quando da impugnação à contestação.

Ocorre que, nos termos do art. 34 e §1º, da Lei nº 9.099/95, a indicação de testemunhas não está limitada ao momento processual da impugnação à contestação.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. ALA DESATIVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROPIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTERRO DE FAMILIAR. DANO MORAL. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de ação de responsabilidade civil, na qual postula a parte autora o pagamento de indenização por danos morais, decorrente da impossibilidade de proceder ao enterro de seu familiar junto ao cemitério municipal, em face da desativação da ala onde mantinha jazigo, julgada procedente na origem. De acordo com o Município recorrente, a r. sentença foi prolatada e fundamentada sem a oportunidade de produção de provas, especialmente a testemunhal. O Município atendeu ao que dispõe o art. 34, §1º da Lei Federal 9.099/95, no sentido de efetuar a juntada do rol de duas testemunhas, respeitado o prazo legal estipulado (mínimo de 5 dias antes da audiência), a fim de que fossem requisitadas pelo juízo, o que foi indeferido pelo magistrado sob o fundamento de que o pedido era intempestivo.
O julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do "decisum", com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC/15. Contudo, o réu pugnou pela produção de prova oral, indicou o rol de testemunhal, respeitado o prazo legal, nos termos da Lei, o que foi indeferido pelo julgador, em contrariedade a lei. O indeferimento da requisição das testemunhas arroladas dentro do prazo legal pelo Município, violou os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. Cerceamento de defesa configurado. Precedentes. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA
.”
(TJRS – TRFP – RI nº 71006091615 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 22/9/2016). Grifei.

No caso, o julgador em primeiro grau sequer deferiu a prova, em razão de não terem sido qualificadas as testemunhas na impugnação à contestação, revelando, em tese, a irregularidade.

Assim, considerando ser controverso o motivo causador da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o afastamento imotivado da prova testemunhal configura, no caso, cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL REQUERIDO OPORTUNAMENTE PELA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.”
(TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONSUMO EXAGERADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. 1. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova pericial, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa. 2. O magistrado, contudo, não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, especialmente quando tiver sido deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, sob o fundamento de que os fatos por ele alegados não foram provados. 3. O julgamento antecipado do mérito, com supressão da fase instrutória e posterior decisão em prejuízo da parte que, oportunamente, requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJDFT Ap. 07080231220208070004 - Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO - 8ª Turma Cível – J. 27/9/2022 - DJE 10/10/2022)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O magistrado é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. 2
. No caso, a ré/apelante requereu expressamente a produção de prova oral a fim de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, sob o argumento de que o consumidor não teria observado as orientações médicas para o pós-operatório. O juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que não haveria utilidade prática na produção de prova oral. Contudo, diante das circunstâncias do caso concreto, é imprescindível a produção da prova requerida pela ré: em tese, caso seja demonstrada a conduta culposa do autor, a responsabilidade civil da clínica pode ser afastada ou, ao menos, reduzida em razão de culpa concorrente do consumidor. Além disso, a prova documental requerida também é necessária para o devido esclarecimento dos fatos.
3. O indeferimento das provas requeridas pela ré violou seu direito à ampla defesa, razão pela qual a sentença merece ser cassada. Como consequência, o processo deve retornar ao juízo de origem para adequada instrução probatória. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.” (TJDFT – Ap. 07028794820208070007 - Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA - 6ª Turma Cível – J. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023) (Grifei).

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para realização de instrução e julgamento.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, para que se promova a instrução processual;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023